Tribunal: TJMMG
Processo: 2000922-77.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO PELA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALTER MARTINS DA SILVA em face do acórdão proferido por esta eg. Primeira Câmara (Evento 32) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais. O referido julgado confirmou a absolvição do ora embargante quanto aos crimes previstos nos artigos 214 (calúnia), 215 (difamação), 216 (injúria), 343 (denunciação caluniosa) e 160 (desrespeito a superior), todos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), e, quanto ao crime do artigo 326 (violação de sigilo profissional) do Código Penal Militar, com base no artigo 439, alínea "b", do mesmo diploma legal (não constituir o fato infração penal). Em suas razões (Evento 40), o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, pleiteando, para além do prequestionamento da matéria, a concessão de efeitos modificativos ao julgado. Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a fundamentação da absolvição por insuficiência de provas, quando, em sua ótica, o conjunto probatório demonstraria, de forma cabal, a inexistência do fato a ele imputado. Argumenta que a decisão colegiada teria se omitido em analisar provas cruciais, como o interrogatório do corréu Cleines Pinto de Oliveira, que teria negado o recebimento de quaisquer imagens do embargante, e a existência de um e-mail anônimo que teria sido a real fonte das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 informações, elementos que comprovariam a sua total desvinculação dos fatos e imporiam uma absolvição com base no artigo 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. Adicionalmente, o embargante aponta uma série de outras omissões no julgado, que residiriam na falta de manifestação expressa sobre as teses de nulidade processual arguidas em seu apelo. Afirma que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a ilegalidade da investigação, que teria se baseado em um Relatório de Investigação Preliminar em vez de em um Inquérito Policial Militar; sobre o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de suas testemunhas; e sobre a suposta ocorrência de fishing expedition. Sustenta que a ausência de enfrentamento desses pontos vicia o acórdão e impede a adequada prestação jurisdicional. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões, as contradições e as obscuridades apontadas, conferindo-se, em caráter excepcional, efeito modificativo à decisão, a fim de alterar-se a fundamentação de sua absolvição para a hipótese de inexistência do fato, bem como para fins de prequestionamento. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelo embargante, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. É cediço que os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando eventuais vícios de natureza formal que possam comprometer a clareza, a completude ou a coerência do pronunciamento judicial. Não se prestam, por conseguinte, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O que se observa, no presente caso, é uma nítida tentativa do embargante de reavivar o debate sobre a matéria fático-probatória e a interpretação jurídica, tudo já exaustivamente analisado e decidido por este órgão colegiado, o que extrapola manifestamente os limites cognitivos da via eleita. A principal mácula apontada pelo embargante diz respeito a uma suposta contradição e omissão na escolha do fundamento legal para a sua absolvição. Insiste que o acórdão, ao manter a absolvição por insuficiência de provas [art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM)], teria ignorado elementos que, segundo ele, comprovariam a inexistência do fato (art. 439, "a", do CPPM). Tal alegação, todavia, não se sustenta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, direta e fundamentada, expondo as razões pelas quais a manutenção dos fundamentos da sentença absolutória era a medida técnica e juridicamente correta. A decisão colegiada, ao analisar o pleito recursal, ponderou que, embora a acusação não tenha logrado êxito em produzir provas robustas da participação do embargante, existiam nos autos elementos circunstanciais, como a relação de amizade entre os réus e o fato de o embargante trabalhar no local de onde as imagens teriam se originado, que impediam um juízo de certeza absoluto sobre a não ocorrência de sua participação. Esse cenário de dúvida razoável, resolvido em favor do réu pelo princípio in dubio pro reo, amolda-se perfeitamente à hipótese de absolvição por insuficiência de provas, e não àquela que exige a comprovação cabal e inconteste da inexistência do fato. A ausência de menção expressa e pormenorizada a cada um dos argumentos ou provas elencados pelo embargante – como o e-mail anônimo ou trechos específicos do interrogatório do corréu – não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e suficiente os fundamentos que formaram sua convicção. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se extrai do seguinte julgado: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 1. Deveras, preliminarmente, inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...]. 3. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) No caso em apeço, a decisão colegiada fundamentou-se no quadro geral de incerteza probatória, sendo esta a razão central para negar o pedido de alteração do fundamento absolutório, o que implicitamente rechaça a alegação de que as provas citadas pelo embargante seriam suficientes para gerar a certeza negativa exigida pela alínea "a" do artigo 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que tange às demais omissões apontadas, relativas às supostas nulidades processuais (uso de Relatório de Investigação Preliminar, cerceamento de defesa, fishing expedition), a mesma lógica se aplica. O acórdão se concentrou na questão central que definia o deslinde do recurso de apelação do embargante: a adequação do fundamento de sua absolvição. Uma vez constatado que o conjunto probatório era frágil e insuficiente para a condenação, a discussão sobre eventuais vícios na fase investigatória ou na instrução perde sua relevância para o resultado do julgamento, já que a absolvição foi mantida. O que o embargante denomina de "omissão" é, na verdade, uma discordância profunda com a valoração da prova e com a abordagem jurídica realizada por este colegiado, matéria de mérito que não pode ser revista nesta sede recursal. A contradição, a seu turno, que desafia a oposição de embargos de declaração, é a interna do texto da decisão impugnada, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na espécie. 3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) Uma contradição interna manifestamente não ocorre no caso dos autos. A fundamentação do acórdão é coesa e linear: parte da análise do conjunto probatório constata a existência de um estado de dúvida e conclui pela correção da absolvição por insuficiência de provas. Não há, portanto, qualquer inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, quanto ao pleito de concessão de efeitos infringentes ou modificativos, tal medida é absolutamente excepcional e somente se justifica quando a correção de um vício intrínseco do julgado (omissão, contradição ou obscuridade) leva, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado. Não sendo este o caso, pois, como demonstrado, o acórdão não padece de quaisquer das máculas apontadas, o pedido de modificação se revela como o verdadeiro objetivo do recurso: uma nova chance de obter uma absolvição em termos que considera mais favoráveis, por via transversa. Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, mesmo para essa finalidade, a oposição dos embargos declaratórios pressupõe a existência de algum dos vícios elencados na lei processual. De todo modo, para que não se alegue futura negativa de prestação jurisdicional, cumpre registrar que todas as teses defensivas relevantes foram devidamente analisadas e refutadas, de forma implícita ou explícita, no corpo do acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado. Por tais razões, rejeito os presentes Embargos de Declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator